Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701707-65.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LUCK MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: TIAGO DOS SANTOS FERNANDES, SAMANTHA ALVES RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AUTOMÓVEL. USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DEVOLUÇÃO. 1. O art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor autoriza o consumidor a escolher entre a extinção do contrato com a devolução do valor pago, a substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não é sanado no prazo de trinta (30) dias. 2. Verificados vícios anteriores à comercialização do veículo e não corrigido o problema no prazo legal de trinta (30) dias, faculta-se ao consumidor o desfazimento do contrato. O prazo de trinta (30) dias é contínuo para o fornecedor quando se verifica que o problema é reiterado. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 141 e 373, §1o, estes do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento de sua responsabilidade civil. Aponta a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Aduz que não pode ser imposta a produção de prova negativa. Defende a inexistência de defeito oculto. Ainda, indica a ocorrência de julgamento ultra petita. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 141 e 373, §1o, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e afastar a responsabilização da recorrente, nos moldes propostos, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010